Tribunal: STF
Processo: Rcl 41956
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Confere Serviços Ltda, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos autos do Processo Administrativo 22.118/2019 (Decisão 1.654/2020 - eDOC 11).
    Na petição inicial, a parte reclamante narra que ingressou com representação no Tribunal de Contas do Distrito Federal, sustentando a ilegalidade do Pregão Eletrônico 23/2019, dada a ausência de previsão no instrumento convocatório, de reserva de vagas para presos e egressos do Sistema Prisional brasileiro, nos termos das Leis Distritais 4.079/2008 e 4.652/2011 e do Decreto Federal 9.450/20187, que regulamenta o art. 40, § 5º, da Lei 8.666/1993.
     Afirma que a autoridade reclamada, no entanto, proferiu decisão no sentido de inexistir ilegalidade no edital impugnado, em razão da inconstitucionalidade da Lei Distrital 4.079/2008, reconhecida pelo TCDF (Decisão 122/2009) e do teor do Parecer 85/2008– PGDF/GAB/PROCON, o qual opina que a eficácia da Lei Distrital 4.652/2011 encontra-se suspensa em face da vigência do § 5º, do artigo 40 da Lei nº 8.666/1993. 
    Relata ainda que ajuizou ação popular no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na qual o Juízo a quo entendeu que as Leis Distritais 4.079/2008 e 4.652/2011, são formalmente inconstitucionais conforme decisão tomada pelo TCDF, baseada nos termos do enunciado da Súmula 347/STF.
    Diante disso, sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado violou a decisão proferida nos autos do MS 25.888-MC/DF, de minha relatoria, que teria reconhecido a revogação da Súmula 347/STF, dada sua incompatibilidade com o atual texto da Constituição Federal.
    Aduz no mais que “a configuração do desrespeito à função jurisdicional e a competência exclusiva da Suprema Corte, o TCDF ao declarar inconstitucionalidade de lei, em seus procedimentos administrativos atenta frontalmente contra os mecanismos recíprocos de freios e contrapesos, estabelecidos no texto constitucional como pilares à Separação de Poderes”.(eDOC 1, p. 16)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como a suspensão do andamento da execução do contrato concretizado através do Pregão Eletrônico 23/2019. No mérito, pugna pela anulação o ato reclamado, com reafirmação do entendimento desta Corte acerca da incompatibilidade da Súmula 347/STF com a CF/88.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 28).
    É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;  
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;  
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 
    Verifica-se, também, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Ainda sobre o tema, registre-se que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 
    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
(Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 
    No caso dos autos, afirma-se que o ato reclamado teria desrespeitado a autoridade da decisão liminar, por mim proferida, nos autos do Mandado de Segurança 25. 888.
    Todavia, tendo em vista que o paradigma indicado foi proferido em processo desprovido de eficácia erga omnes e do qual o reclamante não foi parte, não se verifica qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação. 
    Saliente-se, ademais, o entendimento do STF firmado no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal. (Rcl 37805 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente